Tribunal: TJDFT
Processo: 0004857-15.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CIVIL AMBIENTAL E URBANÍSTICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INVASÃO DE ÁREA PÚBLICA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. PARCELAMENTO DO IMÓVEL PARA FINS URBANOS, SEM AUTORIZAÇÃO COMPETENTE. ILEGALIDADE. DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES. IMPERATIVIDADE. REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS DERIVADOS DO LOTEAMENTO E CONSTRUÇÕES ILÍCITAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR. CONCORRÊNCIA DOS APELANTES PARA DEGRADAÇÃO DA PÁREA DE PROTEÇÃO. CONSTATAÇÃO. TOLERÂNCIA DO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. INVOCAÇÃO DO DIREITO À MORADIA, DIGNIDADE E PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. DISCUSSÃO SOBRE A EXTENSÃO DOS DANOS A REPARAR. IMPERTINÊNCIA. MATÉRIA REMETIDA PARA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O preenchimento das condições da ação (interesse e legitimidade), à luz da teoria da asserção, é verificado a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda. A aferição de subsistência ou não de responsabilidade jurídica, em face das matérias de defesa alegadas em contestação e reiteradas no recurso de apelação, deve ser valorada na análise do mérito do litígio.
2. As questões controvertidas a respeito dos atos lesivos à ordem urbanística e ao meio ambiente em razão do parcelamento indevido do solo e construção irregular em área pública de proteção ambiental estão suficientemente documentadas nos autos, as partes tiveram diversas oportunidades de juntar documentos e participar da prova pericial, sendo certo que a resolução do litígio não prescinde de produção de nova pericia ou oitiva de testemunhas, mas sim da valoração do acervo probatório já produzido.
3. A prova dos autos demonstra que houve o loteamento para fins urbanos, ocupação efetiva e construção irregular em Área de Relevante Interesse Ecológico, integrante do Parque Juscelino Kubitschek (ARIE - JK), em afronta ao art. 3o, da Lei 6.766/79, sendo incontroverso que a loteamento irregular foi constituído em área pública, sem licenciamento obrigatório exigido pelo art. 51 da Lei Distrital 2.105/98, cuja ausência importa na ilegalidade do empreendimento, impondo-se a consequente demolição.
4. Constatado o dano ambiental, passa a existir a responsabilidade civil objetiva e solidária dos poluidores, direitos ou indiretos, ficando obrigados a indenizar e reparar os danos causados ao meio ambiente nos termos do art. 225, § 3o, da Constituição Federal e arts. 3o, IV e 14, § 1o, da Lei no 6.938/814, o que consiste no princípio do poluidor-pagador. (REsp 1374284/MG)
4.1. Restou demonstrada a efetiva participação do recorrente que figurou como cedente de lotes indevidamente parcelados, para o que concorreu de forma livre e consciente, mediante promessa de recompensa, dando causa à violação da ordem urbanísticas e aos danos ambientais decorrentes da ocupação da área. A alegação de que a iniciativa de promover o parcelamento partiu de terceiro, e que outras pessoas participaram das vendas dos lotes irregulares, podem constituir hipótese de responsabilidade solidária das pessoas indicadas, que não são partes desse processo, mas não conduz à exoneração da responsabilidade do recorrente, que teve participação direta e decisiva para constituição da ocupação ilícita.
4.2. Quanto aos demais apelantes, além de prova documental irrefutável, houve recolhimento pelos próprios recorrentes de que adquiriram lotes parcelados indevidamente e que construíram no local, em violação às normas legais, o que denota ser incontroverso que concorreram para consumação de danos ambientais e à ordem urbanística.
5. A mera tolerância da Administração em situação de ocupação precária não enseja direito à permanência do imóvel, até porque, sem autorização ou concessão administrativa, não se exerce posse em área pública. Na hipótese dos autos sequer houve tolerância da Administração Pública com o loteamento ilegal, efetivado a partir de meados de 2011, porquanto o Distrito Federal promoveu atuação demolitória no ano de 2013, além de ter ajuizado a presente ação civil pública para prevenção e reparação do ilícito.
6. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a ausência ou insuficiência de políticas públicas voltadas à outorga do direito social de moradia previsto no art. 6o da Constituição Federal não autorizam a clandestinidade com a qual os recorrente vieram a ocupar terreno público de proteção ambiental e nele edificar sem autorização administrativa ou planejamento do desenvolvimento urbano da cidade.
7. A aferição da extensão dos danos persistentes no móvel e a obrigação reparatória a ser imposta aos recorrentes foi remetida para avaliação na fase de liquidação do julgado, mediante prévia elaboração de termo de referência atualizado, a ser apresentado pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental - IBRAM, mostrando-se prematuras as irresignações manifestadas a esse respeito nessa sede recursal.
8. Preliminares de ilegitimidade passiva e de cerceamento de defesa rejeitadas. Recurso de apelação desprovido.